Tribunal: TJDFT
Processo: 0700646-91.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700646-91.2023.8.07.0001 RECORRENTE: HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA RECORRIDO: MARIZA MARQUES VALENTE DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EDILENE MARQUES DA SILVA SERAFIM DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. PRAZO DE CARÊNCIA. INTERNAÇÃO. URGÊNCIA CARACTERIZADA. CONDUTA ILÍCITA. DANO MORAL IN RE IPSA. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. MAJORAÇÃO DA SUCUMBÊNCIA. 1. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no 2016.002.024562-9, firmou entendimento no sentido de que as demandas versando sobre fornecimento de serviços de saúde, o valor da causa deve ser fixado de forma estimava, em conformidade com o disposto no artigo 292, §3o, do CPC. 2. É pacífico que deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (Súmula 608/STJ). 3. A apelante não trouxe laudo especificando a causa da doença hiponatremia diagnosticada pela assistência médica, como também não apresentou exames clínicos realizados em período précontratação do plano de saúde que apontassem para a préexistência da moléstia. Portanto, a alegação de fraude e má-fé contratual por parte da apelada não subsiste. 4. A recusa da cobertura do plano de saúde foi respaldada na carência contratual para internação. Contudo, caracterizado ser o caso de urgência/emergência médica e que a vida do paciente estava em risco, há obrigatoriedade do plano de saúde arcar com o atendimento, mesmo que seja necessária a internação e não integralizado o período de carência, devendo a cobertura, nesse caso, ser materializada em até 24 (vinte e quatro) horas após a celebração do contrato de assistência à saúde (art. 12, inciso V, alínea ‘c’; art. 35-C, inciso II, da Lei 9.656/1998). 5. É cediço que a negativa de custeio da internação em UTI a que necessitava a apelada ocorreu de forma ilícita, ensejando a reparação pelos danos morais. Resta pacificado no col. STJ de que tal conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia do beneficiário, estando caracterizado o dano moral in re ipsa. (AgInt no AREsp n. 1.978.927/PB, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 30/6/2022.). 6. Concernente ao quantum, ponderando que o inadimplemento contratual da recorrente colocou em risco a saúde já debilitada do apelado, pessoa idosa que apresentava quadro grave de saúde, a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais) revela-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015 8. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 10, §4o, 12, inciso V, alínea “b”, 16 e 35-C, parágrafo único, todos da Lei no 9.656/1998, 3o da Lei 9.961/2000, e 42, 51 e 54, §3o, todos do Código de defesa do Consumidor, sustentando a ser legítima a recusa do custeio da internação hospitalar, porquanto a parte recorrida teria cumprido apenas 11 (onze) dias de carência e o contrato estipularia prazo carencial de 180 (cento e oitenta) dias para procedimento cirúrgico. Assevera que a cobertura deverá abranger apenas as 12 (doze) primeiras horas de atendimento ambulatorial; b) artigo 11 da Lei no 6.656/1998, afirmando a existência de omissão de doença pré-existente; c) artigos 186, 187 e 188, todos do Código Civil, defendendo a ausência do dever de indenizar, uma vez que não teria sido demonstrada ofensa aos direitos subjetivos privados e à integridade moral da parte recorrida. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório, ao argumento de que o montante fixado seria exorbitante. Requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, brasileiro, inscrito na OAB/CE No 16.470. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à mencionada contrariedade aos artigos 10, §4o, 12, inciso V, alínea “b”, 16 e 35-C, parágrafo único, todos da Lei no 9.656/1998, 3o da Lei 9.961/2000, 42, 51 e 54, §3o, todos do Código de defesa do Consumidor, 11 da Lei no 6.656/1998 e 186, 187 e 188, todos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas em nome do advogado IGOR MACEDO FACÓ, brasileiro, inscrito na OAB/CE No 16.470. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024